Tribunal: TJSP
Processo: 0014841-30.2009.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM VINDICADO PELA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL REVELA, DE IMEDIATO, A FALTA DE PREENCHIMENTO DE UM REQUISITO: DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. "ACESSIO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM VINDICADO PELA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL REVELA, DE IMEDIATO, A FALTA DE PREENCHIMENTO DE UM REQUISITO: DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. "ACESSIO POSSESSIONIS". POSSE DE ANTECESSOR INICIADA, SEGUNDO A PARTE REQUERIDA, EM 1992. DECURSO DE MAIS DE 10 ANOS ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO VINTENÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO EM 2009. CITAÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ART. 219, § 1o, CPC/1973. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. DEVIDA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. AFERIÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Tratando-se de ação reivindicatória, a petição inicial é apta se, além de ter sido instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da autora.
2. Se a narrativa do réu e a prova documental a ela relacionada demonstram, de imediato, que a exceção de usucapião arguida em defesa deve ser rejeitada, em razão da ausência de decurso do lapso prescricional aquisitivo aplicável ao caso, a dispensa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
3. Em ação reivindicatória pode haver condenação, em desfavor de quem ocupa irregularmente a área vindicada, ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, cujo termo inicial corresponde à data de citação na demanda ajuizada pelo proprietário registral.
4. A aferição de "quantum debeatur" e, consequentemente, a produção de prova para precisá-lo, podem ser relegados para a fase de liquidação de sentença.